Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706399-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal provisória, interposto por HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0706399-37.2020.8.07.0000, indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar ao requerido, ora agravado, que se proceda a imediata readequação da base de cálculo do ICMS cobrado nas contas de energia elétrica do autor, considerando-se tão somente o custo envolvido no efetivo consumo da energia e excluindo-se, em consequência lógica, os custos das TUST e TUSD na operação. Em suas razões recursais, a agravante, em síntese, que o ICMS deve incidir apenas sobre o consumo efetivo da energia elétrica, não incluindo as fases de geração, transmissão e distribuição, como por exemplo o custo referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência primária. Requer, ao final, o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Decido. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. Assim, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal de urgência pretendida, mormente a probabilidade do direito. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça determinou, por meio de decisão proferida no EREsp 1163020/RS, que tramita pelo rito dos recursos repetitivos, a suspensão de todas as ações que versem sobre inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (TEMA 986). Diante da controvérsia continua sobre o tema, não subsiste linha de precedente jurisprudencial hábil a amparar a tese recursal de urgência. Ademais, a concessão da tutela recursal de urgência iria acarretar dano imediato ao agravado, sem antes de se conceder o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal provisória. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 986 do STJ. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora